Tribunal: TCU
Processo: 011.335/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7540/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.335/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luciano de Souza (XXX.352.239-XX); Angela Gneipel de Souza (XXX.615.879-XX); Celso Salvador (XXX.786.889-XX); Debora Antunes Pinheiro (XXX.454.169-XX); Isabel Vidal (XXX.766.179-XX); Johnatan Mueller Tietjen (XXX.714.209-XX); Jose Nazareno Souza (XXX.725.269-XX); Marcio Triches (XXX.217.029-XX); Nathan Gabriel Formagi (XXX.324.139-XX); Silvia Cristiani Antunes Jochem (XXX.839.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.